Tribunal: TJMT
Processo: 1006358-83.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006358-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – DESCABIMENTO – EMPRÉSTIMO DE CARÁTER PESSOAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O direito do produtor rural à securitização dos financiamentos com prorrogação dos vencimentos da dívida está condicionado à prova das adversidades sofridas, bem como o preenchimento dos requisitos estabelecidos em Lei.

Os títulos que embasam a execução versaram sobre crédito pessoal, sem qualquer ligação com o fomento de atividade rural.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUBIA ARGENTA DEO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos dos Embargos à Execução nº 16435-71.2018.811.0055, não reconheceu o direito da Agravante ao alongamento/prorrogação das dívidas oriundas do crédito rural, desconsiderando o direito de alongamento das dívidas reconhecido na circular SUP/AOI nº 46/2018 - bndes, datada de 03.08.2018, e manual do crédito rural, e ainda, da Súmula nº 298 - STJ, causando a Agravante grave injustiça.

Irresignada, esclarece a parte agravante que a decisão singular merece reforma pois, a Safra 2016/2017 restou frustrada, quando já estava endividada e, uma catástrofe climática, nunca vista anteriormente na região, conforme demonstrada por meio do relatório do perito da Instituição Financeira Banco do Brasil, onde relata que toda a lavoura foi perdida em razão do excesso de chuvas que apodreceram os grãos ainda na lavoura e nada foi aproveitado é o Laudo técnico relatando a impossibilidade de colheitas nas fazendas da Agravante, tudo juntado aos autos.

Aduz que o pedido de alongamento foi feito em conjunto com as demais operações de crédito rural, (que não são objeto desta lide), e após a prova da frustração da safra, a comprovação da capacidade de pagamento, deve considerar as demais operações de crédito rural, da mesma safra frustrada, que foram efetivadas junto ao Banco Agravado. Ademais, tal prova, já esta feita pela demonstração da existência da própria atividade.

Informa que não detêm no momento, condições de liquidar suas operações, todavia com a retomada das atividades, a mesma retornará seu equilíbrio financeiro e preservará os empregos que gera, assegurando equilíbrio para diversos trabalhadores e suas famílias

Por fim, alega, ainda, que tal cominação pode lhe causar lesão grave e de difícil reparação.

Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de determinar a suspensão de todos os efeitos da mora das parcelas por ventura vencidas advindas da cédula, nº. 143759, bem como, seja reconhecido em definitivo o seu direito em ver reenquadrados os pactos objeto do presente, para que, os referidos contratos sejam efetivamente saldados, e seja ainda compelida a Agravada em readequar as operações, ainda que para tanto tenha que conceder novo crédito, usando para tal, recursos do BNDES, devendo para tanto respeitar os prazos, condições e termos da CIRCULAR SUP/AOI N° 46/2018 - BNDES e sua reedições e prorrogações ou os termos do Manual do Crédito Rural - MCR.

Liminar recursal indeferida no id. 42456490.

Contrarrazões no id. 43919480. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque, agiu bem o douto Julgador
a quo,
uma vez que o direito de alongamento da dívida, a legislação em vigor autoriza aos produtores/mutuários o reescalonamento de seus débitos junto às instituições financeiras, desde que preenchidos os pressupostos de sua admissibilidade, estando, portanto, assegurada ao devedor rural a sua prorrogação, conforme a Súmula nº. 298 do STJ.

Todavia, no caso dos autos, o título que embasa a execução versa sobre crédito pessoal, sem qualquer ligação com o fomento de atividade rural (Cédula de Crédito Bancário nº 143759 - id. 36587474), inclusive o título é expresso em classificar a modalidade do financiamento, como empréstimo pessoa física.

Portanto, irretocável a decisão agravada, pois não há que se falar de prorrogação de pagamento de crédito rural, uma vez que a dívida é de natureza pessoal.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020